Tribunal: TJPA
Processo: 0006708-50.2013.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-18

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE EXPLOSIVOS EM AGÃNCIA BANCÃRIA. ATAQUE CONCOMITANTE AO DESTACAMENTO DA POLÃCIA MILITAR. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. MÃRITO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÃVEIS AOS APELANTES. IMPROCEDÃNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. DESCABIMENTO. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA NÃO RECONHECIDA. COAUTORIA COMPROVADA COM DIVISÃO DE TAREFAS.1. O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SeÃ§Ã£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes.2. O conjunto probatÃ3rio coligido aos autos Ã© suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitivas, principalmente considerando os depoimentos prestados na fase investigativa e na fase judicial, inviabilizando a sÃºplica absolutÃ3ria.2. Ã incabÃvel a fixaÃ§Ã£o da pena-base no patamar mÃnimo, diante da valoraÃ§Ã£o negativa de circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59, do CÃ3digo Penal.3. Ã discipienda a apreensÃ£o da arma de fogo utilizada na empreitada delitiva para a incidÃªncia da majorante prevista no inciso I, do parÃ¡grafo 2Âº, do art. 157, do CÃ3digo Penal, nos termos da SÃºmula nÂº 14 deste Tribunal, mormente considerando que sÃ£o contundentes os depoimentos dos policiais que foram surpreendidos com o armamento pesado utilizado pelos assaltantes.4. InviÃ¡vel o reconhecimento da participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia quando evidenciado que o apelante agiu em coautoria com os demais membros do bando, caracterizado o liame subjetivo e divisÃ£o de tarefas, com atuaÃ§Ã£o essencial para o Ãªxito da aÃ§Ã£o criminosa.5. Recursos conhecidos e improvidos. DecisÃ£o unÃ¢nime

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0006708-50.2013.814.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÕES CRIMINAIS
COMARCA: XINGUARA/PA (1ª VARA DE XINGUARA/PA)
APELANTES: TEKRERYTI KAYAPO (ADVOGADOS KALLIL JORGE NASCIMENTO FERREIRA - OAB/PA 10.103-A E FAGNO AMORIM RIBEIRO - OAB/PA 25.458) E ANILTON DA SILVA RODRIGUES (ADVOGADOS ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA - OAB/PA 19.782 E LEILA VANIA BASTOS RAIOL - OAB/PA 25.402)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des.
ora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE EXPLOSIVOS EM AGÊNCIA BANCÁRIA. ATAQUE CONCOMITANTE AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR.
PRELIMINAR.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. DESCABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. COAUTORIA COMPROVADA COM DIVISÃO DE TAREFAS.
1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de
Habeas Corpus
, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2. O conjunto probatório coligido aos autos é suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitivas, principalmente considerando os depoimentos prestados na fase investigativa e na fase judicial, inviabilizando a súplica absolutória.
2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
3. É discipienda a apreensão da arma de fogo utilizada na empreitada delitiva para a incidência da majorante prevista no inciso I, do parágrafo 2º, do art. 157, do Código Penal, nos termos da Súmula nº 14 deste Tribunal, mormente considerando que são contundentes os depoimentos dos policiais que foram surpreendidos com o armamento pesado utilizado pelos assaltantes.
4. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciado que o apelante agiu em coautoria com os demais membros do bando, caracterizado o liame subjetivo e divisão de tarefas, com atuação essencial para o êxito da ação criminosa.
5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias sete e quatorze de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
RELATÓRIO

Tekreryti Kayapo (1º Apelante)
e
Anilton da Silva Rodrigues (2º Apelante)
interpuseram apelações contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara/PA, tendo sido o 1º Apelante condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, e o 2º Apelante às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Segundo consta na peça acusatória, no dia 28/08/2013, no período de madrugada, no município de Água Azul do Norte, os denunciados praticaram roubo na agência do Banco Banpará, subtraindo dinheiro dos caixas eletrônicos mediante uso de explosivos, no mesmo momento em que outros membros do grupo criminoso efetuaram disparos de arma de fogo de grosso calibre contra o destacamento da Polícia Militar. Após o fato, o banco teria empreendido fuga, permanecendo escondido na propriedade do 1º Apelante.

O 2º Apelante pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, considerando seus predicados pessoais favoráveis à concessão da liberdade, bem como a existência de dúvida quanto à autoria delitiva.

No mérito, as defesas dos recorrentes postulam suas absolvições, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas da materialidade, além de invocarem o princípio
in dubio pro reo
.

O 1º Apelante aduz que há fragilidade no conjunto probatório dos autos, requerendo a absolvição por atipicidade material, por haver ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado na conduta do recorrente.

Já o 2º Apelante se insurge contra os depoimentos utilizados pelo juízo sentenciante para condenar o recorrente, apontando a vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal no tocante ao uso exclusivo dos depoimentos prestados na fase pré-processual.

Alega que o fato dele responder a outros processos por delitos semelhantes não é suficiente para condená-lo, bem como não restou provado que ele agiu como coautor ou como partícipe dos fatos imputados na exordial acusatória, motivo pelo qual a condenação deveria se basear na concreta autoria.

Ao final, o 1º Apelante requer o afastamento da majorante do uso de arma de fogo na dosimetria da pena, uma vez que não restou provado que ele atirou contra os policiais, além de não ter havido apreensão do armamento usado na empreitada criminosa, e o reconhecimento da condição de partícipe com a consequente diminuição da pena pela participação de menor importância (art. 29, parágrafo 1º, do Código Penal).

Nesse contexto, pleiteiam suas absolvições e, subsidiariamente, a redução no
quantum
da pena cominada.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau refuta as teses contidas nos apelos, requerendo o conhecimento e não provimento dos recursos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.
I - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE ANILTON DA SILVA RODRIGUES

A defesa do 2º Apelante aduz que foi mantida a sua prisão preventiva, sendo-lhe negado o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Todavia, conforme reiterada decisão desta E. 2ª Turma de Direito Penal,
tal pleito é incabível nesta via recursal.

Com efeito, a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
¿APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA
. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.¿
(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

Assim, não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de ação mandamental, razão pela qual
tal preliminar deve ser rejeitada.

II - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO

Adentrando no exame do mérito,
assento não assistir razão aos recorrentes quanto ao pleito de absolvição.

Isto porque, a materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas pelo Auto de Apreensão (fl. 120 do IPL) e pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e na fase judicial, sendo especialmente relevante o depoimento do Delegado da Polícia Civil Antônio Gomes de Miranda Neto.

Consoante os termos da sentença condenatória, os depoimentos do denunciado Adeildo Carlos de Souza e das testemunhas Márcia Patrocínio Gonçalves e Rafael Garcia Parreira, prestados durante a fase investigativa (fl. 06 a 12 do IPL), são contundentes ao apontar a autoria delitiva, bem como a materialidade do crime imputado aos ora recorrentes. As narrativas esclarecem a participação de cada apelante na empreitada criminosa e a divisão de tarefas existente dentro bando organizado para praticar assaltos na modalidade conhecida como ¿Novo Cangaço¿, onde há a explosão e roubo do banco simultaneamente ao ataque à sede da polícia local, visando aterrorizar a região e impedir a atuação policial.

Na fase judicial, em que pese ter negado a autoria delitiva, o 1º Apelante confirmou ser proprietário da chácara onde foram apreendidas as mochilas e que Adeildo trabalhava como caseiro (mídia fl. 485).

A testemunha Antônio Gomes de Miranda Neto afirmou ser Delegado de Polícia e ter atuado na operação policial que culminou com a descoberta do banco responsável pela prática do crime em questão (mídia fl. 451):
¿(...) que lembra do fato, um assalto a banco em Água Azul do Norte; que o Anilton (Nariz de Bruxa) é tido como o número um em assaltos a banco na região Norte; que ele é um dos maiores assaltantes de banco do país; que os criminosos metralharam o destacamento da polícia militar e explodiram a agência do Banpará; em perseguição, na fuga, o bando metralhou a viatura policial; há outros criminosos ainda não identificados; que eles usaram armas de grosso calibre, fuzis; após o roubo o banco, se reuniram na chácara do índio `Treké¿ em Redenção; o índio dava a logística para o bando; o `Nariz de Bruxa¿ estava recolhido em carceragem no dia do fato por outro assalto a banco, mas deu todo o suporte logístico com informações à quadrilha; o índio possui cultura branca, é dono da chácara e entende português; que foram apreendidas na chácara do índio mochilas usadas para transportar o dinheiro, mas não foi recuperado nenhum valor; informações importantes foram colhidas com o caseiro do sítio; que o bando passava o dia no mato e a noite se reuniam na sala da chácara para dormir; agiram fortemente armados; o bando é ligado a vários assaltos a bancos; o Biró (Edmilson) era o motorista do bando; o Nariz de Bruxa (Anilton) é o chefe, mesmo preso, comandava o crime e o índio dava o apoio logístico; através de informações colhidas com outro preso, em outro assalto, Rafael, descobriram que o Anilton era o mandante (...).¿

A testemunha Márcia Patrocínio Gonçalves, esposa, à época, do denunciado Adeildo Carlos de Souza, em juízo, confirmou as informações colhidas no IPL (mídia fl. 465), ratificando a narrativa do Delegado de Polícia:
¿(...) que não lembra do roubo; que era esposa do caseiro Adeildo; lembra que a polícia foi lá na chácara do índio; que quando chegou na chácara os rapazes já estavam lá, mas o índio não estava; que esses rapazes se chamavam de `primos¿; que o índio é dono da chácara; que cozinhava para os rapazes hospedados na chácara; que conhecia o Biró; não viu armas; que o quarto ficava trancado e eles tinham a chave; que eram quatro rapazes; que ficaram uns 15 dias; depois que eles foram embora a polícia chegou; que eles nunca conversavam perto da depoente e do caseiro; que o índio proibiu a entrada na fazenda; o índio só ia de 15 em 15 dias, mas quem paga as contas da chácara é o índio; que o Biró é parente da mulher do índio (...).¿

Como se vê, enquanto o 1º Apelante, índio da etnia Kayapó conhecido como ¿Treké¿ dava apoio logístico e guarida ao bando em sua chácara, o 2º Apelante, chamado também de ¿Nariz de Bruxa¿ e ¿Barriga¿, mesmo estando preso no dia do fato (pela prática de outro assalto da mesma espécie), comandava a quadrilha e fornecia todas as informações úteis ao crime.

Assim, não merece amparo a tese de absolvição por atipicidade da conduta, consoante suscitada pelo 1º Apelante, uma vez que restou provado que, não obstante não estar na chácara no dia do fato e não ter participado diretamente dos atos executórios do crime, havia uma repartição de tarefas dentro da quadrilha e sua função era imprescindível ao sucesso do roubo, qual seja, dar o apoio logístico ao bando, no planejamento e na fuga.

Destaco, por oportuno, o valor probatório do depoimento prestado pelo Delegado de Polícia que desmantelou o grupo contumaz na prática desse tipo de roubo onde há explosão do caixa eletrônico ao mesmo tempo que a polícia local é acuada mediante uso de armamento pesado.

Nesse sentido colaciono recente julgado da Corte Superior:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA.
VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (...)¿
(HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021) - Grifei

Diante dos elementos informativos constantes do Inquérito Policial, confirmados pelas testemunhas ouvidas em juízo, e, ao contrário do sustentado nas razões recursais, são robustas as provas de que os apelantes participavam de uma quadrilha especializada em organizar assaltos a bancos, mediante uso de explosivos e armas pesadas para acuar a polícia local, cada um em sua respectiva função, porém todos reunidos com comunhão de desígnios para a consumação da prática delitiva.

Assim, considerando os depoimentos angariados durante a persecução penal, não vislumbro a fragilidade de provas aduzida pelos apelantes ou a procedência da tese de que a condenação se fundou em dúvidas. Não há violação ao princípio do
in dubio pro reo
ou da ampla defesa e contraditório, visto que o juízo sentenciante, em respeito ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não se pautou exclusivamente nas provas colhidas na etapa pré-processual, tendo valorado as oitivas das testemunhas em audiência para proferir o édito condenatório.

Ressalto, por derradeiro, que o 2º Apelante não foi condenado em razão da sua vasta lista de antecedentes criminais (fls. 58/60) ou pela sua participação em diversos outros crimes da mesma natureza, como alega em seu apelo. Há declarações nos autos de que, mesmo estando custodiado no dia do fato e não tendo praticado atos executórios, ele prestou informações e chefiou o bando que agiu no assalto apurado na presente ação penal.

Pelo exposto, assento que as provas produzidas na fase inquisitiva e na fase judicial são firmes e suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitivas, alicerçando a condenação dos recorrentes.

III - MÉRITO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena, ambos os apelantes pleiteiam a redução da pena-base aplicada. Todavia,
tal tese não merece amparo,
considerando a negativação de algumas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em desfavor do apelante Tekreryti Kayapo, o magistrado de 1º grau considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, ponderando que os assaltantes
¿metralharam o destacamento da Polícia Militar e explodiram a agência do BANPARÁ e, em perseguição, metralharam a viatura da PM em troca de tiros com a finalidade de garantir êxito na empreitada criminosa¿.
Enquanto que, em desfavor do apelante Anilton da Silva Rodrigues, foram negativadas as circunstâncias e a culpabilidade, uma vez que ele era o mentor intelectual e chefe dos demais agentes, tendo planejado o crime.

Assim, havendo vetores judiciais desfavoráveis aos recorrentes, entendo correta a aplicação da pena-base acima do mínimo legal,
não assistindo, assim, razão ao pleito dos recorrentes
. Igualmente, nesse sentido, é a previsão contida na Súmula nº 23 do TJ/PA.

No que tange ao afastamento da majorante do uso de arma de fogo sob a alegação de que não foi realizada apreensão do armamento,
igual sorte não assiste aos apelantes.

Nos termos da Súmula nº 14 do TJPA, é despicienda a apreensão ou realização de perícia no artefacto para caracterização da causa de aumento prevista no inciso I, do parágrafo 2º, do CPB, quando outras provas demonstram a sua utilização na empreitada criminosa, como no caso dos autos.

Os depoimentos dos policiais militares (fls. 191/194 do IPL) que estavam no destacamento da Polícia Militar quando o bando chegou atirando são uníssonos quanto ao uso de armamento pesado pelo bando durante o roubo. Como disposto na sentença do juízo
a quo
, armas de grosso calibre como fuzil, AK 47 e 762 foram utilizadas contra a sede da polícia, bem como durante a troca de tiros com a viatura que tentava impedir a fuga dos assaltantes, sendo assim inafastável a aplicação da majorante prevista no inciso I, do parágrafo 2º, do artigo 157 do Código Penal.

Nesse contexto, estando fundamentada a incidência de 02 (duas) majorantes para ambos os recorrentes (uso de arma de fogo e concurso de agentes), bem como considerando o armamento de grosso calibre usado no crime, reconheço devido o aumento de pena na fração máxima de 1⁄2 aplicada na terceira fase da dosimetria, nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Por último, quanto ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância do 1º Apelante, Tekreryti Kayapo, entendo que, da mesma forma,
não merece ser provido
.

A defesa aduz, de forma subsidiária, que o recorrente seria mero partícipe da ação criminosa, visto que o juízo não teria destacado a sua efetiva colaboração no crime.

Ocorre que, conforme relatos dos autos, os assaltantes faziam parte de uma quadrilha bem organizada, especializada em assaltos a banco na modalidade conhecida popularmente como ¿Novo Cangaço¿, na qual todos desempenhavam funções pré-definidas e essenciais para ação ilícita pretendida.

No caso dos autos, os membros do bando atuam com nítida divisão de tarefas, hierarquia e liame subjetivo entre si, visando um único resultado. Enquanto alguns componentes explodiam a agência bancária, outro grupo atuava na ofensiva armada junto ao destacamento da Polícia Militar, seguindo todos em fuga, ao final. Resta, assim, caracterizada a coautoria no presente caso.

Portanto, mesmo não atuando necessariamente na execução do crime, o 1º Apelante possuía o domínio do fato junto com os demais membros da quadrilha, sendo incabível o reconhecimento da participação de menor importância, bem como a diminuição da pena, consoante requerido no seu apelo.

Nesse sentido repousa a jurisprudência dos tribunais pátrios,
in verbis:
¿APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. In casu, resta devidamente comprovada a autoria que recai sobre os apelantes, não havendo que se falar em insuficiência probatória, visto que a prova oral colhida durante a fase instrutória, somados ao reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas e ao contexto fático que emana dos autos, possuem legitimidade para a verificação da autoria delitiva, independentemente da negativa dos apelantes.
2. Para a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo
e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Precedentes.
3. A participação de menor importância, a ensejar a aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º do Código Penal, somente se aplica aos casos de instigação e cumplicidade. Caso demonstrado que o agente detinha o domínio funcional do fato, participando da empreitada delitiva de acordo com prévia divisão de tarefas e ajuste de vontades, como ocorre no caso, evidencia-se hipótese da coautoria, a afastar a aplicação da referida causa de diminuição de pena.
4. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.¿
(TJ-AM - APR: 02178650820168040001 AM 0217865-08.2016.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 26/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021) - Grifei

Em recente julgado de minha relatoria, essa 2ª Turma de Direito Penal assim decidiu quanto à participação de menor importância e a prescindibilidade da apreensão da arma para caracterização da majorante do art. 157, parágrafo 2º, I do Código Penal:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÍNDICIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. RES FURTIVA LOCALIZADA NA POSSE DOS RÉUS ALIADO AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OCULARES.
2) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DOS APELANTES RELEVANTES PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME.
3) DOSIMETRIA: FIXAÇÃO MAJORANTE ATINENTE AO USO DE ARMA NA FRAÇÃO MÍNIMA. PREJUDICIALIDADE. PATAMAR MÍNIMO FIXADO PELO JULGADOR. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE ARMA POR UM DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E APREENSSÃO DA ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 14 DO TJPA
. (...)
2. A teoria restritiva objetivo-formal, onde somente é considerado autor aquele que prática o núcleo do tipo não possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro, onde vige a teoria do domínio do fato, segundo a qual autor é aquele que possui controle sobre o domínio final do fato, ainda que não realize o núcleo do tipo penal. Desta forma, tendo os Apelantes o domínio do fato, mesmo não tendo executado os atos de subtração de bens, é considerado o cometimento de roubo majorado em coautoria, vez que eram os responsáveis pela condução da bicicleta para empreendimento da fuga dos meliantes, sendo seus papeis previamente definidos e fundamentais para realização da infração penal. A participação de menor importância, que permite a redução do apenamento, é a cumplicidade simples ou acessória, dispensável em si, que se não prestada não obstaculizaria a perpetração do delito, o que não se pode dizer dos atos dos ora apelantes
.
(...) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização da arma durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da testemunha e da vítima. (Súmula nº 14 TJPA).
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.¿
(TJ-PA - APR: 00782150520038140133 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020) - Grifei

Em razão do exposto, acompanhando o judicioso parecer do Ministério Público de 2º Grau,
conheço dos recursos e rejeito a preliminar suscitada pelo Apelante Anilton da Silva Rodrigues. No mérito, nego provimento aos apelos,
mantendo-se a sentença inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator